Tribunal: TJBA
Processo: 8033615-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033615-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: AUTO SHOW VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que fixou prazo para cumprimento de obrigação de fazer determinada em decisão anterior. Fixação de multa cominatória por descumprimento. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legalidade da sanção imposta. Recurso desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação de busca e apreensão, que determinou a restituição de veículo ao demandado, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor total de R$ 60.000,00. O recorrente alegou exiguidade do prazo fixado para devolução do bem e desproporcionalidade da multa, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a fixação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer consistente na restituição do bem; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada apresenta desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada apenas reiterou ordem judicial anterior, não cumprida voluntariamente, sendo legítima a imposição de novo prazo para cumprimento da obrigação.
4.A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser fixada de ofício, visando compelir o cumprimento da obrigação de fazer, inclusive na fase de conhecimento.
5.O valor fixado a título de multa diária (R$ 200,00), com teto de R$ 60.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do histórico de descumprimento e da ausência de justificativa plausível para o atraso.
6.O argumento de suposta complexidade administrativa para devolução do bem não se sustenta como justa causa, tampouco afasta a obrigatoriedade do cumprimento tempestivo da determinação judicial.
7. Diante da efetivação do julgamento do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.Desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033615-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como agravado
AUTO SHOW VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.